Tribunal: STF
Processo: AI 668182
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. EMPRESA DEDICADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO PLENO.



    A decisão recorrida aplicou ao quadro fático-jurídico projetado pelas instâncias de origem a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade do artigo 28 da Lei 7.738/1989, bem como das posteriores majorações de alíquota do FINSOCIAL levadas a efeito pelo artigo 7º da Lei 7.787/89, pelo artigo 1º da Lei 7.894/89 e pelo artigo 1º da Lei 8.147/90, em relação às empresas exclusivamente prestadoras de serviço (cf. a Súmula 658/STF, o RE 150.764, rel. para o acórdão min. Marco Aurélio, RTJ 147/1024; o RE 150.755, rel. para o acórdão min. Sepúlveda Pertence, RTJ 149/259, e o RE 187.436-ED, rel. para o acórdão min. Moreira Alves, DJ de 23.03.2001).



    Agravo regimental a que se nega provimento.